Tribunal: TJDFT
Processo: 0004010-33.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.
2 - A via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3 – Nos crimes e contravenções cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima deve preponderar, pois a prova, por vezes, é dificultada pela clandestinidade em que o ato é praticado.
4 - Embargos de declaração rejeitados.